Tribunal: STF
Processo: HC 234758
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 844.210.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “106 (cento e seis) ‘petecas’ do entorpecente conhecido, vulgarmente, como ‘cocaína’, e 02 (duas) “petecas” da erva conhecida vulgarmente como ‘maconha’”.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para reduzir a pena do paciente para 5 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime semiaberto.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Alega que “as decisões ora combatidas não apresentaram fundamentação idônea e concreta para justificar a não aplicabilidade da minorante do tráfico de drogas em seu patamar máximo, tendo em vista que à época dos fatos, o Paciente era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes.”. Pondera que, “ainda que a natureza da droga possa ser utilizada para fins de modulação da fração de diminuição de pena da minorante do tráfico privilegiado, a quantidade de droga, de forma que a circunstância de se tratar de cocaína não justifica, por si só, a fixação da causa de diminuição de pena no patamar diverso do máximo, dado que a quantidade de substância entorpecente não é expressiva”. Sustenta que “o único fundamento concreto utilizado na sentença condenatória para não aplicar a minorante no patamar máximo foram as circunstâncias do crime, onde na terceira fase da dosimetria da pena, não restou evidenciada a fundamentação, bem como não foi aplicada a atenuante da menoridade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, presentes os requisitos necessários e diante da possibilidade de perpetuação dos danos insuscetíveis de reparo, roga-se a Vossa(s) Excelência(s) o conhecimento do presente habeas corpus, para o fim de determinar liminarmente, aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, bem como o direito de responder em liberdade até o julgamento do mérito deste Writ, em favor do Paciente, haja vista a ilegalidade demonstrada, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste E. Superior Tribunal de Justiça. 



    Caso não seja conhecido, requer seja concedido a ordem, sanando a flagrante ilegalidade no qual o Paciente está sendo submetido.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem, para o fim de modulação da exasperação da pena-base, de forma ilegalmente arbitrada em face do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitou-se a consignar que “o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC n. 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).”. E, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, a Corte Superior solicitou “informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao Juízo a quo”, determinando-se a posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente